Tribunal: TJDFT
Processo: 0722425-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REJEIÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO POR QUATRO VEZES. AMEAÇA POR DIVERSAS VEZES. VIAS DE FATO. PROVOCAÇÃO DE INCÊNDIO NA RESIDÊNCIA. SUPOSTA RECONCILIAÇÃO DO CASAL. NECESSIDADE DAS GARANTIAS ESTATAIS. BEM JURÍDICO TUTELADO. SUJEITOS PASSIVOS. OFENDIDA E ESTADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. QUESTÃO JÁ APRECIADA EM WRIT ANTERIOR. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL NÃO ALTERADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. Ao contrário do que alega a defesa, a decisão proferida pela juíza que conduz a instrução encontra-se suficientemente motivada e devidamente fundamentada ao acolher a manifestação ministerial, pautando-se na análise dos requisitos dos arts. 312 do CPP, formando Juízo de valor, fundado em fatos concretos para embasar sua convicção de que a soltura do paciente colocará em risco a integridade física e psicológica da ofendida e de seus filhos menores, bem como, trará intranquilidade à ordem pública, haja vista a reiteração delitiva, no âmbito da violência doméstica (2018, 2019, 2020), o que se mostra suficiente para evidenciar o periculum libertatis.
2. O fato de não haver nos autos, exame de corpo de delito, não afasta, por si só, a materialidade dos crimes ora imputados ao paciente, sobretudo porque o ciclo da violência doméstica não se limita ao incêndio que o mesmo (paciente), em tese, teria provocado no banheiro da casa, pautando-se o ato coator em outras condutas, suficientes para manter a segregação cautelar do paciente, não sendo recomendada a aplicação de outras medidas cautelares.
3. Na hipótese de descumprimento de medidas protetivas, é irrelevante para o ordenamento jurídico a suposta reconciliação entre a vítima e o ofensor, prevalecendo, na hipótese, o princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado da Súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Não bastasse, “o sujeito passivo do crime em exame não é somente a vítima da violência doméstica, mas também o Estado que teve sua ordem descumprida". (Acórdão 1403034, 00039459820208070009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Sob a ótica dos requisitos do art. 312 do CPP, não houve qualquer alteração fática ou processual, desde o último habeas corpus julgado por este colegiado (HC 07186069720228070000).
6. Preliminar rejeitada. Ordem denegada.